Tribunal: TJPA
Processo: 0806885-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806885-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBENS DAVI NUNES DE ARAUJO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANULADO POR ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOVAS DILIGÊNCIAS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DEDOS SERVIDORES ENVOLVIDOS. APLICAÇÃO DE NOVA PENALIDADE DE DEMISSÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICIADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO. PRECEDENTE STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgador aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao deferir ou indeferir a tutela de urgência.

2- Após análise detida das razões suscitadas pelo agravante, não vislumbro a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela antecipada de reintegração ao cargo público requerida na inicial. Em análise aos documentos juntados neste recurso e nos autos principais, verifica-se, que o processo administrativo disciplinar teve o julgamento anulado por absoluta incompetência da autoridade julgadora, considerando que a primeira decisão, que aplicou a sanção de suspensão ao agravante, foi proferida pela Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, bem como a Portaria nº 654/2018 – DG/CGP (Id nº 3361334/3361335), quando a competência para demitir servidor público concursado é do Chefe do Executivo, no caso, o Governador do Estado do Pará. Assim, exercendo o poder de autotutela a Administração Pública anulou a Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, tendo sido determinado que a comissão processante produzisse novas provas e individualizasse a conduta imputada aos servidores. Após conclusão, decidiu o Governador do Estado acompanhar parecer da Procuradoria Geral do Estado (Id nº 3361329), pela demissão do servidor, ora agravante. Outrossim, conforme entendimento firmado pelo STF e lançado pelo próprio autor em suas razões, o indiciado não se defende da capitulação e sim dos fatos narrados, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência/acréscimo de capitulação legal, aplicando-se ao servidor a Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único (RJU). Portanto, a declaração de nulidade da decisão que aplicou sanção ao servidor, por ter sido proferida por autoridade totalmente incompetente, com a aplicação de nova sanção, não configura
bis in idem,
ou, duplicidade de sanção.

3 - Portanto, acertada a decisão agravada ao indeferir o pedido de reintegração imediata do servidor, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, sendo salutar aguarda a instrução do processo principal, com o exercício do contraditório e ampla defesa por ambas as partes e produção de provas que por venturam requeiram.

4 -Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
RUBENS DAVI NUNES DE ARAUJO
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reintegração de Cargo Público, interposta contra o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, indeferiu o pedido liminar.

Em síntese, no processo principal o autor alega que sofreu processo administrativo disciplinar sob a acusação de irregularidades em processos de veículos quanto a transferência de jurisdição e alteração de características, extravio de processo e inserção de dados falsos no sistema informatizado, que teriam sido realizados pelo servidor RUBENS DAVID NUNES DE ARAUJO, ora agravante.

Alegou que inicialmente foi imputada a sanção de suspensão de 90 dia. Afirma que entrou com pedido de reconsideração, tendo a sanção sido convertida, posteriormente, parte em suspensão e parte em multa de 50%. Que já tinha cumprido 11 dias, quando seu pedido foi recebido com efeito suspensivo, restando-lhe apenas 29 dias de suspensão e os outros 60 dias foram convertidos em 50% de multa sendo descontados de sua remuneração.

Ocorre que após 10 (dez) meses de cumprimento da sanção, foi publicada em Diário Oficial, a portaria nº 190/2018 – DGD/PAD a qual atendendo ao sugerido no parecer 308/2018 da Procuradoria Geral do Estado, solicitou novas diligências, anulando a sanção de suspensão e todas as reconsiderações, pois a sanção para quem transgrede o artigo 178, V da Lei 5.810/94, seria a demissão, conforme Portaria nº 191/2017.

Continua relatando, que não houve qualquer comunicação dos tramites processuais, sendo no dia 11/02/2019, ao ir trabalhar, informado que havia sido publicada sua exoneração, sendo impedido de praticar suas atividades, não tendo sido dada ao servidor qualquer oportunidade defesa contra a majoração da sanção imposta.

Afirma que o Processo Administrativo Disciplinar O PAD em referência foi instaurado para apurar mudanças de características físicas em veículos, como se pode verificar no trecho depreendido da folha 1897 Vl IX – PAD. Todavia, ao finalizar os trabalhos e em seu relatório final, a comissão processante, resolve imputar ao servidor infrações relacionadas ao artigo 178, inc. V do RJU/PA, improbidade administrativa, afirmando que o servidor auferiu vantagens para si ou para outrem. Todavia, não indica quais seriam estas vantagens e quem seria esse outrem.

Alega a ocorrência de bis in idem quanto a sanção, pois já havia sido punido pelo fato, pois teria sofrido todas as consequências da sanção punitiva, antes da anulação da decisão, o que caracterizaria punição em duplicidade, ferindo a segurança jurídica do processo administrativo.

Salienta ainda, que não há provas, sequer indícios, que indiquem que o servidor/agravante deve ser responsabilizado por qualquer ilícito passível de punição, ou que ainda tenha favorecido voluntariamente terceira pessoa, ou ainda auferindo proveito pessoal, utilizando-se do seu cargo público para realização de tais condutas.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para que seja determinada a reintegração do servidor ao seu cargo público de vistoriador, convertendo-se, posteriormente, em reintegração definitiva ao julgamento final da presente ação, sendo-lhe assegurado o direito de perceber integralmente o vencimento e vantagens do tempo em que esteve afastado do seu cargo no DETRAN/Pa.

Sobreveio decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar, sob a fundamentação da vedação legal para medidas que esgotem no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, bem como, na vedação legal de deferimento de medida liminar, cautelar ou tutela antecipada que impliquem em aumento de gastos públicos, nos termos do §2º, do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento alegando a possibilidade de deferimento liminar de reintegração, pois o objeto da ação não se resume na reintegração do servidor, mas principalmente na nulidade do ato administrativo.

Defendeu ainda a não aplicação do §2º, do art. 7 da Lei 12.016/2009, pois não se está diante das hipóteses ali previstas para vedação da concessão de pedido liminar, pois não é o caso de “compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

Alegou que deve ser analisado as irregularidades que resultaram no cerceamento de defesa. Aduz que o PAD em referência foi instaurado para apurar mudanças de características físicas em veículos, como se pode verificar no trecho depreendido da folha 1.897 Vl IX – PAD. A instrução processual se iniciou, tendo sido o servidor notificado, contudo, não havia sido descrito qual artigo da Lei 5.810/94 teria ele transgredido.

Acrescenta que, ao finalizar os trabalhos e em seu relatório final, a comissão processante, resolveu imputar ao servidor infrações relacionadas ao artigo 178, inc. V do RJU/PA, afirmando que este auferiu vantagens para si ou para outrem. Todavia, não indica quais seriam estas vantagens e quem seria esse outrem.

Ressalta que foi punido com suspensão e cumpriu a punição, portanto a anulação da punição por parte da Procuradoria é infrutífera, visto que todas as consequências por ele foram de fato sofridas, como se pode verificar nos contracheques e memorandos nos autos. Dessa forma, o Autor foi punido tanto com a suspenção quanto sua exoneração, demonstrando a ocorrência de
bis in idem
, e sua total nulidade.

Requereu ao final, a concessão de tutela antecipada para determinar a reintegração provisória do agravante ao seu cargo anteriormente ocupado. No mérito, pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma integral da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de tutela antecipada pleiteado. (Id nº 3381013)

O Agravado não ofereceu contrarrazões, conforme certidão Id nº 3651918.

O Ministério Público de Segundo Grau, deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar a intervenção ministerial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgador aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao deferir ou indeferir a tutela de urgência.

Após análise detida das razões suscitadas pelo agravante, de fato, não vislumbro a demonstração da probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela antecipada requerida na inicial.

Em análise aos documentos juntados neste recurso e nos autos principais, verifica-se, que o processo administrativo disciplinar teve o julgamento anulado por absoluta incompetência da autoridade julgadora, considerando que a primeira decisão, que aplicou a sanção de suspensão ao agravante, foi proferida pela Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, bem como a Portaria nº 654/2018 – DG/CGP (Id nº 3361334/3361335), quando a competência para demitir servidor público concursado é do Chefe do Executivo, no caso, o Governador do Estado do Pará.

Assim, exercendo o poder de autotutela a Administração Pública anulou a Portaria de nº 191/2017- CDG/DIVERSAS, tendo sido determinado que a comissão processante produzisse novas provas e individualizasse a conduta imputada aos servidores. Após conclusão, decidiu o Governador do Estado acompanhar parecer da Procuradoria Geral do Estado (Id nº 3361329), pela demissão do servidor, ora agravante.

Outrossim, conforme entendimento firmado pelo STF e lançado pelo próprio autor em suas razões, o indiciado não se defende da capitulação e sim dos fatos narrados, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência/acréscimo de capitulação legal, aplicando-se ao servidor a Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único (RJU).

Ainda, no mesmo julgado pode-se concluir que a declaração de nulidade da decisão que aplicou sanção ao servidor, por ter sido proferida por autoridade totalmente incompetente, com a aplicação de nova sanção, não configura
bis in idem,
ou, duplicidade de sanção.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. ANULAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, JÁ CUMPRIDA PELO SERVIDOR, E APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVE, DE DEMISSÃO, POR ORIENTAÇÃO DA CONTROLADORIAGERAL DA UNIÃO. BIS IN IDEM E REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. EFEITOS FUNCIONAIS. RETROAÇÃO À DATA DA DEMISSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO LIMITADA À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS 17370 /DF MANDADO DE SEGURANÇA 2011/0152234-7) DJe 10/09/2013 RIP vol. 81 p. 265 RSTJ vol. 232 p. 53 – STJ

1. "A Autoridade coatora apontada, que impõe a pena de demissão, vincula-se aos fatos apurados e não à capitulação legal proposta pela Comissão Processante. Da mesma forma, o indiciado se defende dos fatos contra ele imputados, não importando a classificação legal inicial, mas sim a garantia da ampla defesa e do contraditório. Por isso, a modificação na tipificação das condutas pela Autoridade Administrativa não importa nem em nulidade do PAD, nem no cerceamento de defesa" (MS 13.364/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA,

Terceira Seção, DJe 26/5/08)

2.
O novo julgamento do processo administrativo disciplinar ofende o devido processo legal, por não encontrar respaldo na Lei 8.112/90,

que prevê sua revisão tão somente quando constatado vício insanável
ou houver possibilidade de abrandamento da sanção disciplinar aplicada ao servidor público.

3. O processo disciplinar se encerra mediante o julgamento do feito pela
autoridade competente
. A essa decisão administrativa, à semelhança do que ocorre no âmbito jurisdicional, deve ser atribuída a nota fundamental de definitividade. O servidor público punido não pode remanescer sujeito a novo julgamento do feito para fins de agravamento da sanção, com a finalidade de seguir orientação normativa, quando sequer se apontam vícios no processo administrativo disciplinar.

4. "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira" (Súmula 19/STF).

5.
Hipótese em que a anulação, pelo Presidente da FUNASA, da pena de suspensão aplicada ao Impetrante, após seu cumprimento, não teve por escopo corrigir eventual vício insanável
e/ou beneficiá-lo, na medida em que resultou da orientação firmada pela Corregedoria- Geral da União - CGU que, ao reexaminar o mérito das conclusões Firmadas pela Comissão processante, entendeu necessária a aplicação de pena mais grave, de demissão.

6. Segurança concedida para anular a pena de demissão aplicada ao Impetrante e determinar à Autoridade Impetrada que o reintegre ao serviço público. Efeitos funcionais que devem retroagir à data da demissão do servidor. Os efeitos financeiros, todavia, devem retroagir à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271/STF, reservando-se a cobrança das diferenças remuneratórias anteriores à impetração às vias ordinárias

Assim, o entendimento trazido pelo autor, reproduzido acima, se distingue em parte da situação ora analisada, pois a primeira sanção aplicada foi corretamente anulada por incompetência da autoridade que a proferiu, portanto, vício insanável.

Logo, anulada a primeira penalidade disciplinar, pode outra ser aplicada ao servidor pela prática da infração. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são absolutamente tranquilas quanto à inexistência de
bis in idem
, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA AO SERVIDOR. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIDOR, PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, POIS DEVIDAMENTE ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Anulada a pena de demissão de servidor por ofensa à proporcionalidade, é desnecessária a instauração de novo processo administrativo disciplinar para aplicação, pela mesma infração, de nova penalidade ao servidor, consistente na sua suspensão por noventa dias, considerando que foram devidamente respeitados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.
2. O disposto na Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira", não se aplica a hipóteses como a dos autos. Em havendo a anulação da primeira punição, não há falar em bis in idem ou em nulidade na aplicação de outra penalidade pela prática da mesma infração. Precedentes
. 3. Não incorre em ofensa à coisa julgada a aplicação da pena de suspensão de servidor quando a decisão transitada em julgado determina a anulação da pena de demissão, e não do processo administrativo disciplinar, e ressalta inclusive a possibilidade do emprego de outra penalidade, adequada à infração administrativa. 4. Segurança denegada. (MS 11.138/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 04/06/2009)

SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Revisão da punição anteriormente imposta. Afastada a aplicação do art.
174
da Lei
8.112
/1990, a revisão ex officio tem fundamento nos arts.
114
e
169
daquele diploma. Precedente: RMS 24.308-AgR, rel. min. Ellen Gracie.
Anulação de todos os atos do processo e o seu reinício. Violação ao princípio do non bis in idem: inexistência
. Precedente: MS 23.146, rel. min. Sepúlveda Pertence. Imparcialidade. O fato de a mesma autoridade ter praticado vários atos no processo não conduz, necessariamente, a julgamento parcial. Impedimento que deve ser alegado no momento próprio, em sede administrativa. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 23922, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00242 RIP v. 12, n. 60, 2010, p. 283-286)

Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito do autor a justificar a concessão da tutela pretendida na inicial. Ademais, a reintegração do servidor ao cargo, esgota em parte o objeto da ação, que visa exatamente sua reintegração ao cargo público, conforme pedido na inicial, do qual, como mencionado não demonstrou a probabilidade do direito.

Portanto, acertada a decisão agravada ao indeferir o pedido de reintegração imediata do servidor, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, sendo salutar aguarda a instrução do processo principal, com o exercício do contraditório e ampla defesa por ambas as partes e produção de provas que por venturam requeiram.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021